Tribunal: TJSP
Processo: 1005339-47.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Contrato bancário. Crise sanitária do COVID-19. Suspensão das amortizações mensais. Redistribuição dos valores nas parcelas vincendas. Resolução 4.782 do BACEN. Inexistência de abuso. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.